Tribunal: TJPA
Processo: 0051380-51.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

ACÓRDÃO Nº ______.________ - DJE: ___/FEVEREIRO/2020.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0051380-51.2012.8.14.0031.
COMARCA: BELÉM/PA.
APELANTE/APELADO
: MARIA SÔNIA RODRIGUES LOBO GLUCK PAUL.
ADVOGADA
: MARIA SÔNIA RODRIGUES LOBO GLUCK PAUL - OAB/PA N. 3.434 e ANTÔNIO CARLOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB/PA N. 1.199.
APELADO/APELANTE
: MR SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e ALPHAVILLE SPE 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ADVOGADO
: LUCIANA NAZIMA - OAB/SP N. 169.451 e OAB/DF 53.713.
RELATOR
:
DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
EMENTA
PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ACORDO PARA QUITAÇÃO DE IMÓVEL. CÁLCULO DE QUITAÇÃO QUE NÃO PREVIU DETERMINADA PARCELA QUE DEVERIA ESTAR INCLUSA. DEVER DE RESTITUIR PARCELA INDEVIDA DEMONSTRADO NOS AUTOS. IMPOSSOBILIDADE DE CANCELAR A QUITAÇÃO TOTAL DO IMÓVEL SOB O FUNDAMENTO DE TER SIDO LUDIBRIADO PELAS REQUERIDAS. FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. DEVER DE PRESTIGIAR O MELHOR ADIMPLEMENTO POSSÍVEL. COMPENSAÇÃO JUDICIAL DE CRÉDITOS ENTRE AUTORA E RÉS. SENTENÇA APLICOU O INSTITUTO DA COMPENSAÇÃO CORRETAMENTE DE FORMA RETROATIVA. EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NOS TERMOS DO ART. 86 DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL DE FORMA PROPORCIONAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO À TÍTULO DE DANOS MORAIS FIXADO EM R$-10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR QUE ATENDE AOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E IMPROVIDAS.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos e lhes
NEGAR PROVIMENTO
, para manter a sentença ora guerreada, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro -
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior -
Presidente
e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária, aos dez (10) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte (2020).
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Desembargador - Relator
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0051380-51.2012.8.14.0031.
COMARCA: BELÉM/PA.
APELANTE/APELADO
: MARIA SÔNIA RODRIGUES LOBO GLUCK PAUL.
ADVOGADA
: MARIA SÔNIA RODRIGUES LOBO GLUCK PAUL - OAB/PA N. 3.434 e ANTÔNIO CARLOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB/PA N. 1.199.
APELADO/APELANTE
: MR SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e ALPHAVILLE SPE 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ADVOGADO
: LUCIANA NAZIMA - OAB/SP N. 169.451 e OAB/DF 53.713.
RELATOR
:
DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
RELATÓRIO
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS,
interpostas perante este Egrégio Tribunal de Justiça, por
MARIA SÔNIA RODRIGUES LOBO GLUCK PAUL
e
MR SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
e
ALPHAVILLE SPE 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTUIÇÃO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ATO ILÍCITO
(Processo nº 0051380-51.2012.8.14.0031) diante do seu inconformismo com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara de Cível de Belém,
que julgou parcialmente procedente a ação, condenando as requeridas em danos morais no importe de R$-10.000,00, bem como, a devolver em dobro a importância de R$-2.908,07, indevidamente pago pela parte autora.

Razões
de apelação de
MARIA SONIA RODRIGUES LOBO GLUCK PAUL,
às
fls. 281/294,
pugnando pela reforma da sentença para reconhecer que apelante estaria desobrigada a pagar o mês de abril de 2012, posto que já incluído no cálculo de quitação, devendo, portanto, tal valor ser-lhe restituído em dobro.

Requereu também a condenação das apeladas em danos materiais, relativo impossibilidade da autora em usufruir do programa de milhagens do seu cartão de crédito, decorrente da prática do ato ilícito perpetrado pelas apeladas.

Pugnou pela reforma da decisão guerreada, uma vez que a sentença se equivoca ao determinar a compensação apenas no momento da decisão, pois, desde o ajuizamento da ação já estavam presentes os requisitos previstos no art. 368 do CC/2002 devendo ser reconhecida a incidência da figura com efeitos retroativos.

E por fim, aduz a recorrente ainda que o ônus sucumbencial seja atribuído exclusivamente as empresas apeladas, bem como, que as mesmas sejam condenadas em litigância de má-fé, tendo em vista as falsas informações prestadas e a retenção das gravações telefônicas realizadas entre as partes.

Razões
de apelação de
MR SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
e
ALPHAVILLE SPE 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, às fls. 298/308,
onde as apelantes sustentam, basicamente, que a autora foi devidamente informada sob todos os aspectos do pagamento realizado no mês de março de 2012, não cabendo a alegação de que teriam praticado ato ilícito, muito menos que subsiste o dever de restituição em dobro ou de indenizá-la, seja a titulo de danos morais ou materiais.

Por fim, caso seja mantida a sentença, que o valor da indenização por danos morais seja reduzido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Apenas
MARIA SONIA RODRIGUES LOBO GLUCK PAUL
apresentou contrarrazões ao recurso adversário, consoante petição de
fls. 314/325
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator
VOTO
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.
EMENTA
: PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ACORDO PARA QUITAÇÃO DE IMÓVEL. CÁLCULO DE QUITAÇÃO QUE NÃO PREVIU DETERMINADA PARCELA QUE DEVERIA ESTAR INCLUSA. DEVER DE RESTITUIR PARCELA INDEVIDA DEMONSTRADO NOS AUTOS. IMPOSSOBILIDADE DE CANCELAR A QUITAÇÃO TOTAL DO IMÓVEL SOB O FUNDAMENTO DE TER SIDO LUDIBRIADO PELAS REQUERIDAS. FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. DEVER DE PRESTIGIAR O MELHOR ADIMPLEMENTO POSSÍVEL. COMPENSAÇÃO JUDICIAL DE CRÉDITOS ENTRE AUTORA E RÉS. SENTENÇA APLICOU O INSTITUTO DA COMPENSAÇÃO CORRETAMENTE DE FORMA RETROATIVA. EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NOS TERMOS DO ART. 86 DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL DE FORMA PROPORCIONAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO À TÍTULO DE DANOS MORAIS FIXADO EM R$-10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR QUE ATENDE AOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E IMPROVIDAS.
1

- RECURSO DE APELAÇÃO DE MARIA SONIA RODRIGUES LOBO GLUCK PAUL (FLS. 281/294)

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto pela ora apelante.

Incialmente, requer a apelante a reforma da sentença para acolher o pedido de cobrança indevida referente ao mês de
abril 2012
atribuído às empresas recorridas, dadas as provas dos autos, tendo como consequência sua restituição em dobro à apelante.

Na esteira do que já foi decido em 1º grau de jurisdição, entendo que o documento de
fls. 20
esclareceu a parte autora que o boleto emitido pelas empresas apeladas, o qual foi quitado pela requerente, conforme se observa as
fls. 72
, não constou os meses de
março e abril de 2012
.

Fazendo um cotejo entre o documento de
fls. 20
, que consiste no e-mail da construtora (datado de
16/03/2012
) informando que as faturas de março e
abril de 2012
teriam sido faturadas e que, portanto, não poderiam ter sido incluídas no cálculo do boleto, bem como, analisando o próprio boleto de
fls. 72
, podemos inferir que a autora estava ciente da informação contida naquele e-mail antes de pagá-lo.

Ou seja, o mês de
abril de 2012
, ora questionado pela apelante, estava faturado e não teria sido incluído no cálculo do boleto de
fls. 72
, quitado em
20/03/2012
, sendo, portanto, devida a exigência/cobrança desse mês pelas rés, e, a contrário sensu, incabível a pretensão da autora em requerer a sua restituição em dobro judicialmente.

No caso dos autos, e no mesmo sentido do que decidiu o magistrado de piso, entendo que o mês de
maio de 2012,
de fato, foi exigido de maneira indevida pelas rés, posto que, no e-mail de
fls. 20
, não constava referência a esse mês, ressaltando-se que tal cobrança foi informada a autora após a quitação do boleto, conforme se observa no e-mail de
fls. 24
.

Apesar da apelante tentar aduzir que o e-mail de
fls. 20
não poderia ser considerado para fins de julgamento, uma vez que o mesmo ¿
já estava sem efeito
¿ em razão de outros diálogos estabelecidos entre as partes, não existe nenhum documento nos autos que dê suporte a essa alegação. Aliás, a própria quitação do boleto de
fls. 72
vai de encontro a tal tese.

Em que pese a discordância quanto ao modo de quitação do contrato, bem como, a ocorrência de determinada cobrança indevida, fatos esses que geraram a presente lide, verifico que nunca foi interesse da autora a rescisão do contrato. Pelo menos é o que se depreende da inicial.

Não é demais ressaltar que as obrigações nascem para serem cumpridas, e que, pela função social dos contratos, deve-se prestigiar o melhor adimplemento possível. Ou seja, tendo sido tutelados os ilícitos contratuais apresentados pela autora, a obrigação principal, qual seja, a aquisição do imóvel se mantém incólume até que se extinga por completo.

Assim, me parece evidente que o mês de
maio de 2012
foi indevidamente cobrado, mas o mês de
abril de 2012
não, uma vez que a autora estava cinte de que ele não iria compor o valor descrito no boleto de
fls. 72
, motivo pelo qual não assiste razão a apelante nesse ponto.

Por outro lado, requereu a autora/apelante a condenação das empresas apeladas em danos materiais, relativo a impossibilidade da mesma usufruir do programa de milhagens do seu cartão de crédito, decorrente da prática do ato ilícito praticado pelas apeladas.

Segundo sustentou em sua exordial (fls. 7), a autora deixou de receber as milhagens a que faria jus caso efetuasse o pagamento de vários títulos que possuía através de cartão de crédito.

Entretanto, não vislumbro a possibilidade de concessão desse pleito, uma vez que não restou demonstrado qualquer nexo entre os fatos ora analisados e o suposto prejuízo sofrido, no que diz respeito a utilização do programa de milhagens do seu cartão de crédito.

As dívidas que a autora/apelante possuía e que pagava com o cartão de crédito, visando obter programa de milhagem, nada tem a ver com a relação jurídica que ensejou a presente demanda, já que os mesmo não se concatenam nem direta, nem logicamente, motivo pelo qual o referido pleito deve ser afastado.

De outro banda, o recorrente pugnou pela reforma da decisão guerreada, alegando que a sentença se equivoca ao determinar a compensação apenas no momento da decisão, pois, desde o ajuizamento da ação já estavam presentes os requisitos previstos no art. 368 do CC/2002 devendo ser reconhecida a incidência da figura com efeitos retroativos.

Entretanto, consultando as
fls. 277-v
dos autos, ao contrário do que afirma a apelante, verifico que a sentença aplicou o instituto da compensação de forma retroativa:
(...) Deve, ainda, o valor a ser restituído na forma acima descrita ser compensado com a parcela referente a
abril de 2012
, devida pela Requerente, no valor de R$ 2.895,69, acrescido de correção monetária pelo IGP-M/FGV e de juros de 1% ao mês
desde 25/04/2012
, mais multa de 2% sobre o valor da parcela, uma vez que a Demandante, conforme acima articulado, já estava ciente de que o boleto que pagou não incluiria referida parcela, não tendo sido ludibriada neste particular(...) (grifo nosso).

Portanto, não há fundamento para acolhida dos argumentos apresentados pela recorrente no que tange a forma de compensação, motivo pelo qual também afasto tal pleito.

E por fim, aduz a recorrente ainda que o ônus sucumbencial deve ser atribuído, exclusivamente, em desfavor das empresas apeladas, bem como, que as mesmas sejam condenadas em litigância de má-fé, tendo em vista as falsas informações prestadas e a retenção das gravações telefônicas realizadas entre as partes.

Quanto ao ônus sucumbencial, não assiste razão ao argumento da recorrente, pois a sentença acolheu somente parte dos seus pedidos, o que por si só, já autoriza ao magistrado de 1º grau a distribuir o ônus sucumbencial de forma proporcional, consoante dispõe o art. 86, do CPC/2015:
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Já no que diz respeito a alegação de litigância de má-fé por parte das empresas apeladas, tendo em vista as supostas falsas informações prestadas e a retenção das gravações telefônicas realizadas entre as partes, também não acolho o pleito.

Apesar de reconhecer que a autora/apelante solicitou as empresas apeladas cópia das gravações telefônicas realizadas entre ambas, conforme se verifica às
fls. 27, 28, 38
, entendo que tais gravações não alterariam o contexto fático dos autos, pois, a sentença já reconheceu a prática de conduta ilícita pelas apeladas, tanto que determinou a restituição e compensação de valores cobrados indevidamente em desfavor da autora.

Importa ressaltar, conforme dito alhures, que as obrigações nascem para serem cumpridas, e que, pela função social dos contratos, deve-se prestigiar o melhor adimplemento possível

Sendo assim, tendo sido tutelados os ilícitos contratuais apresentados pela autora, a obrigação principal, qual seja, a aquisição do imóvel se mantém incólume até que se extinga por completo.

O suposto ¿induzimento¿ ou ¿equívoco¿ das empresas apeladas ao informarem proposta de acordo de quitação, deixando de fora outra parcela cobrada indevidamente a posteriori, não pode servir de fundamento para que se desfaça o pagamento e se restitua integralmente os valores pagos pela autora, até mesmo porque, de lá pra cá, as parcelas teriam vencido no decorrer do cumprimento do contrato, e, presume-se que era interesse da parte autora adimpli-lo, pois, desejava adquirir o imóvel.

Portanto, pelas razões trazidas acima, entendo que o recurso de apelação interposto pela parte autora não mereça colhida, integralmente.
2

-
RECURSO DE APELAÇÃO DE MR SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

E

ALPHAVILLE SPE 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (FLS. 298/308).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto pelas ora apelantes.

As apelantes
MR SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
e
ALPHAVILLE SPE 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, sustentam, basicamente, que a autora foi devidamente informada sob todos os aspectos do pagamento realizado no mês de março de 2012, não cabendo a alegação de que teriam praticado ato ilícito, muito menos que subsiste o dever de restituição em dobro ou de indenizá-la, seja a título de danos morais ou materiais.

Conforme já amplamente analisado no recurso interposto pela parte autora, restou demonstrado nos autos que o mês de
abril de 2012
, estava faturado e não teria sido incluído no cálculo do boleto de
fls. 72
, quitado em
20/03/2012
, sendo, portanto, devida a exigência desse mês pelas empresas rés, e, a contrário sensu, incabível a pretensão da autora em requerer a sua restituição em dobro judicialmente.

Por outro lado, entretanto, ficou comprovado que o mês de
maio de 2012,
de fato, foi exigido de maneira indevida pelas rés, posto que, no e-mail de
fls. 20
não constava referência a esse mês, ressaltando-se que tal cobrança foi informada a autora somente após a quitação do boleto, conforme se observa no e-mail de
fls. 24
.

Portanto, resta configurada a conduta ilícita das apelantes, especificamente no que diz respeito a cobrança indevida referente a parcela do mês de
maio de 2012,
razão pela qual impõe-se o dever de indenizar nos termos descrito na sentença, e confirmado nesta decisão.

Por fim, pugnam as recorrentes que, caso seja mantida a sentença, que o valor da indenização por danos morais seja reduzido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante ao valor da indenização referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no seu arbitramento, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano repercussão na esfera patrimonial, apesar de não lhe recusar, em absoluto, uma real compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em exame, observo que o juízo de piso fixou os danos morais em R$-10.000,00 (dez mil reais).

Em situações semelhantes à dos autos, este E. Tribunal, bem como, o próprio STJ, fixaram o quantum indenizatório em patamar próximo ao entendimento do magistrado na origem, conformes ementas que seguem:
EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROTESTO INDEVIDO. PARCIAL PROCEDÊNCIA EM 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA MINORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$ 10.000,00.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS PARA 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11º, DO CPC. (TJPA, 2018.00743625-87, 186.223, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-27, Publicado em 2018-02-28)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento dos temas insertos nos dispositivos da legislação federal apontados como violados. Incidência das Súmulas 282 e 256 do STF.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica"
(REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 3. A orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso
. Nos moldes em que delineado pelo Tribunal de origem, não se mostra exorbitante a condenação do recorrente no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de reparação moral, decorrente dos danos sofridos pela pessoa jurídica ora agravada, que teve o nome indevidamente incluído em cadastro de inadimplentes.
4. Agravo interno não provido. (STJ, AgRg no Ag nº 1421689 / SC, 2011/0135268-6, Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05/11/2015, p. 25/11/2015)

Desse modo, considerando toda a situação dos autos, entendo que o
quantum
dos danos morais fixados pelo juízo de piso devem ser mantido em R$-10.000,00 (dez mil reais), eis que tal valor melhor atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter dúplice - pedagógico e reparador - que contém a sanção.

Portanto, de maneira sucinta, e nos termos do que já fora analisado, o recurso interposto pelas empresas requeridas não encontra melhor sorte do que aquele apresentado pela autora, devendo também, ser julgado improcedente, face a caracterização da cobrança indevida, bem como, pelo fato de que o quantum indenizatório arbitrado encontra respaldo em juízo de proporcionalidade e razoabilidade.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
MARIA SÔNIA RODRIGUES LOBO GLUCK PAUL
, nos termos da fundamentação acima. Quanto ao recurso das rés,
MR SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e ALPHAVILLE SPE 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
também
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, tudo conforme fundamentação acima expendida, mantendo a sentença em seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

______________________________________________________________Gabinete Desembargador - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO